Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-43.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova segura – Confissão policial corroborada pelos seguros relatos judiciais dos agentes de segurança – Ausência de mínima indicação de possível abuso de poder por parte deles – Variedade de drogas, acondicionadas em porções individuais e apreensão de significativa quantia em dinheiro indicativas da finalidade mercantil – Tráfico configurado - Condenação mantida –

Ementa:

Tráfico de Drogas – Prova segura – Confissão policial corroborada pelos seguros relatos judiciais dos agentes de segurança – Ausência de mínima indicação de possível abuso de poder por parte deles – Variedade de drogas, acondicionadas em porções individuais e apreensão de significativa quantia em dinheiro indicativas da finalidade mercantil – Tráfico configurado - Condenação mantida – Dosimetria – Existência de diversos registros criminais, a configurar maus antecedentes que, isoladamente, não recomendam aplicação da pena-base no dobro, notadamente diante da nada exagerada quantidade e variedade de drogas - Inteligência do artigo 42, da Lei Especial em comento – Confissão policial que se presta a configurar atenuante genérica – Precedentes – Compensação dela com a agravante da reincidência – Pena reduzida - Péssimos antecedentes e reincidência que impedem o tráfico privilegiado e recomendam a adoção do regime fechado – Recurso defensivo parcialmente provido.